Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus, com pedido liminar, em favor de José Pedro Marques Lopes, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.
Busca o impetrante, o trancamento da ação penal no 1005696-81.2020.8.11.0045, e seus reflexos dentro do inquérito o 1006265-91.2020.8.11.0042.
O impetrante relata os seguintes fatos:
“O paciente foi tipificado em crime de violência doméstica, por que a sua ex cônjuge , que encontrou um tícket extrato de pagamento de uso exclusivo de uma lavanderia da cidade de Lucas do Rio Verde , em nome do paciente , preso a uma das peças de roupa da ex cônjuge que teria ido lava-las na mesma lavanderia.
O paciente trabalha com marqueting digital, e foi contratado para prestar serviços para um determinado político da região de Lucas do Rio Verde, a ex cônjuge do mesmo também trabalha com marqueting digital e foi contratada para trabalhar para o candidato concorrente do paciente desse caso.
Estando hospedado há dias antes da chegada da ex cônjuge na cidade, o paciente passou a usar os serviços de determinada lavanderia da cidade, não sendo esta a única.
O candidato concorrente procurou contratar quem fosse à altura para rebater os trabalhos de marqueting digital do paciente. Sendo assim contratou a agência da ex cônjuge que semanas após a chegada do paciente à cidade, chega também à mesma e se hospeda em hotel distante e diferente do paciente.
Sucede que, dentro dos eventos da campanha eleitoral o paciente conseguiu flagrar 3 crimes eleitorais de publicidade feitos pela agência de sua ex cônjuge, o que de pronto fora denunciado à justiça eleitoral e por sua vez multou o candidato opositor e sua propaganda em mais de 100.000.00 , o que redundou em prejuízo e descrédito moral para a ex cônjuge posto ter sido ela a autora dos erros de marqueting.
Contudo, não se sabe como ou o porque a ex cônjuge passou a lavar roupas na mesma lavanderia do paciente porém os dois nunca se viram na cidade nem na lavanderia.
Também não se sabe como um dos tickets que são de propriedade da lavanderia, posto ser canhoto de pagamento, onde consta o nome do cliente e no caso em tela o nome do paciente, teoricamente foi encontrado preso a uma das roupas da ex cônjuge o que a levou a denunciar ao juízo dizendo que o ex a perseguia na cidade.
É de bom alvitre que consideremos que o papel em questão (ticket) não molhou e não deteriorou dentro da máquina de lavar, outrossim no cabedal de tantos extratos de tantos clientes que ficam guardados em uma caixa na lavanderia, somente um único papel ticket estava na roupa da ex conjugue, e por obséquio justamente o que continha o nome do paciente, isso é uma coincidência tão impressionante que chega a ser um absurdo à inteligência crer em tal alegação. Mas é o que consta no BO, dos autos originais.
Não obstante a isso, ainda que tal fato tenha realmente sido uma incrível coincidência, não se pode negar que o fato de um papel com o nome de alguém que você não gosta e que não foi visto por ti em determinado local, seja levado em consideração como sendo perseguição.
Afinal o ato do afastamento do agressor e vítima, previsto em lei, exige a presença do agressor, seja por voz seja por presença física, seja de forma não presencial mas que seja consusbstanciadamente prejudicial a vítima. (...)”
Alega-se que em razão disso, instaurou-se inquérito policial no 1005696-81.2020.8.11.0045, vindo a ser preso na cidade de Cuiabá, visto que tanto o beneficiário quanto sua ex esposa moram em Cuiabá, e coincidentemente estava em uma casa de show (musiva), na pista de dança e não viu sua ex esposa em momento algum no local, porém ela estava no camarote (a metros de distância e em meio a uma multidão de mais de 600 pessoas), sendo que ela o viu e chamou a polícia que o levou preso, sendo conduzido à Delegacia da Mulher, e posteriormente à Cadeia Pública do Capão Grande , saindo dois dias depois por meio de pedido de revogação de liberdade provisória.
Alega-se que esse fato deu origem também ao inquérito policial 1006265-91.2020.8.11.0042, que também precisa ser trancado, pois após o deferimento da liberdade provisória foi lhe imposto o uso de tornozeleira, portanto uma rede de eventos que se seguem reflexos dentro do inquérito 1006265-91.2020.8.11.0042 e que precisam ser trancados e desfeitos, posto estar sendo constrangedor ao paciente.
Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive, trancar a Ação Penal n. 81.2020.8.11.0045 e seus reflexos dentro do inquérito 1006265-91.2020.8.11.0042, processada pela Emérita 2a. Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer o trancamento da Ação Penal 81.2020.8.11.0045 e seus reflexos dentro do inquérito 1006265- 91.2020.8.11.0042, pela atipicidade das condutas, e o deferimento da gratuidade da justiça, por estar em situação de hipossuficiência econômica. Juntou documentos (Id. 74639964).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Pedro Marques Lopes, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes t0ermos: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.
Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
Por seu turno, o habeas corpus não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Assim, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A propósito, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado. Liminar indeferida”. (TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração. Motivo pelo qual, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Colham-se as imprescindíveis informações que entender necessárias à análise das teses levantadas, informando em que fase se encontra o processo citado (ação penal no 1005696-81.2020.8.11.0045), enviando a cópia integral dos autos e dos documentos que entender pertinentes à compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1),
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.